Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724551-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIEGO FERNANDES CALDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2) movido por Diego Fernandes Caldeira (processo n. 0700353-87.2024.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante na origem. Em suas razões recursais (ID 60357792), a agravante sustenta que a pretensão do exequente teria sido fulminada pela prescrição quinquenal. Afirma que “não cabe aplicação da referida norma ao caso em tela. Isto porque a agravada se beneficiaria da suspensão de prescrição posta pela Lei 14.010/2020, por simples negligência e inércia de sua parte em postular seu suposto direito”. Aduz que, “ainda que se aplique a referida lei ao caso em tela, tem-se que o seu termo final observar-se-ia em 10/01/2024”. Assenta que “o impugnado distribuiu o presente feito em 05/01/2024 (ID 183030826), com a primeira emenda a inicial em 15/01/2024 (ID 183610045) e segunda emenda a inicial em 07/02/2024 (ID 186129891), sendo que o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23/08/2018 (ID 183030834)”. Defende que “Apenas com a última emenda à inicial (ID 186129893) ocorreu a reunião de condições para desenvolvimento válido e regular do presente processo, eis que nesta circunstância houve o recolhimento das custas iniciais”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo às suas teses. Pondera, ainda, a necessidade de formação de “litisconsórcio ativo, unitário e necessário”, a ser realizado, na espécie, pela inclusão de todos os promitentes compradores da unidade imobiliária objeto de discussão na fase de conhecimento, em especial da “sra. Juliana de Oliveira Araújo”. Isso porque “a decisão proferida nos autos da ACP de origem condenou a construtora na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada família prejudicada”. Assevera que não seria cabível novo pagamento ao exequente, considerando-se que “já ocorreu o pagamento de R$16.713,82 (dezesseis mil setecentos e treze reais com oitenta e dois centavos) por meio de abatimento das parcelas IN08 a IN20, em 01.10.2014, conforme extrato (ID 194359182)”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito de origem até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para acolher a impugnação apresentada na origem. Preparo recolhido (ID 60357793). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a análise quanto aos marcos suspensivos ou interruptivos relativos à prescrição demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. A duas, porque o suposto pagamento realizado administrativamente não teve como rubrica, a princípio, a reparação civil por danos morais (que é o objeto de execução na origem) do consumidor, mas, sim, "multa por atraso de obra" (ID 60357792). A três, porque não se constata, ao menos neste instante processual, a necessidade de formação de litisconsórcio ativo no feito executivo de origem, tendo em vista que, em caso de credores eventualmente solidários, qualquer deles pode exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, na forma do art. 267 do Código Civil. Para além disso, não há falar em perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo insuficiente, para tanto, a simples discordância quanto aos termos ou efeitos da r. decisão agravada. Assim, ausentes os requisitos legais para tanto, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que reputar pertinente, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora